Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AGRAVADOS SUSCITADA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS E EXCLUSÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL EFETUADA EM AUTOS DIVERSOS. NULIDADE DA EXECUÇÃO. FRAUDE. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que declarou serem as impugnações do executado genéricas; reconheceu a ilegitimidade para defender direito de terceiro; declarou que eventuais questionamentos acerca da avaliação e arrematação do veículo estão fulminados pelo manto da preclusão.
2. As condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta a ocupar um dos polos da relação processual.
3. Não detém legitimidade para figurar no polo passivo do presente agravo de instrumento pessoa que não figura como parte no processo de origem – autos dos embargos à execução.
4. Conforme disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
5. O agravo de instrumento não é o meio adequado para se pleitear a restauração de autos ou se insurgir contra sentença.
6. Tratando-se de cumprimento de sentença de verba honorária, não há que se analisar eventual irregularidade na penhora de imóvel efetuada nos autos do cumprimento de sentença do débito principal.
7. Pedido de declaração de nulidade de execução decorrente de fraude deve ser postulado no momento processual adequado, restando tal questão, no caso, fulminada pelo manto da preclusão.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.